Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705708-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANA LIMA BEUST RECORRIDO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PRAZO DE CARÊNCIA EXPRESSO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SINISTRO. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR INDEVIDA. Consoante estabelece o artigo 797, caput, do Código Civil, no seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro, ou pode vir a responder em obediência a uma tabela de temporalidade, com percentuais crescentes incidentes sobre o capital segurado, com o decorrer do tempo, até o término da carência. A cláusula contratual que estabelece período de carência, com coberturas parciais, embora limitativa, não padece de abusividade quando é clara e expressa. A recorrente sustenta que o acórdão impugnado contrariou e negou vigência aos artigos 6o, inciso VIII, 14, 20, 51 e seguintes, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto deixou de reconhecer que cabia à ora recorrida a prova de que foram prestadas informações claras e inequívocas sobre a alteração do pacto que, segundo verbera, já havia sido entabulado há mais de 4 (quatro) décadas. Prossegue argumentando que a nova avença teria mitigado de maneira substancial o valor a ser quitado, impondo-lhe efeito de redução do “prêmio”, tendo representado medida que aproveita unicamente à recorrida. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 14, 20, 51 e seguintes, e 54, todos do CDC, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, pois a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “(...) compulsando detidamente os autos, observo que, do contrato celebrado, restou destacado que o pagamento do capital segurado – em caso de falecimento ocorrido antes de decorrido o prazo de 24 meses, a contar da contratação, para aqueles segurados com 61 anos ou mais, que é a hipótese dos autos, já que MARINA nasceu em 28/08/1945 – obedeceria à seguinte proporcionalidade, conforme a tabela de ID 96042251, p. 8 (...) No presente caso, não houve falha no dever de informação, tendo em vista que, na contratação, foi destacado que o seguro se submeteria a carência, também nos termos do artigo 7o, das condições gerais (...) no caso concreto, mesmo no período de carência, a seguradora se comprometeu a arcar com percentuais incidentes sobre o benefício contratado, e, em sede de contestação, comprovou a comunicação acerca do prêmio proporcional, a ambos os herdeiros, sendo um deles a ora apelante (ID 31982401, p. 2 e 3). O contrato possui cláusulas claras e com interpretação precisa, não se cogitando de ambiguidade ou de situação que torne a obrigação do consumidor excessivamente onerosa. Na realidade, a situação não enseja a cobertura securitária no valor integral, conforme pleiteado pela autora, uma vez que o sinistro ocorreu durante o período de carência” (ID 33428473). Com efeito, a conclusão colegiada decorreu da análise dos elementos fático-probatórios coligidos para os autos e da interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. FALECIMENTO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. PRAZO DE CARÊNCIA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1463836/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/04/2020) (g.n.). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 1976498, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029